Tribunal: TJMT
Processo: 0007035-89.2018.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007035-89.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRIZELENA MARIA TAVARES BORGES - CPF: 570.648.301-91 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. 2. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por IRIZELENA MARIA TAVARES BORGES contra o v. acórdão 1ª Câmara de Direito Privado, que não conheceu o Recurso de Agravo Interno nº
0007035-89.2018.8.11.0004
, para manter a intocada r. decisão monocrática do relator que, não conheceu do Recurso de Apelação Cível, que, por sua vez, manteve
a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Retificação de Registro Público
”

(Proc. nº 0007035-89.2018.8.11.0004), por entender que “
o bloqueio da matrícula não se deu exclusivamente por causa do uso de documento falso pelo vendedor, mas sim, diante da constatação de irregularidades no ato de transmissão da matrícula, cujo título não pode ser afirmado como autêntico, vez que o Cartório do 1º Ofício de Aragarças/GO informou no Pedido de Providências de código 194117 que o livro nº 94 de escrituras desapareceu e nele é que se encontrava lavrado o título causal do R03-31.404
” (sic – cf. Ids. nº 110781989 e 135570661).

A embargante sustenta a tese que há contradição no v. acordão, pois, “
a demanda já perdura por mais de 4 anos, e nunca se teve uma oposição a posse e propriedade da requerente, que esta com a matricula de seu imóvel com restrição por conta de uma situação que não e de sua ossada a resolução,
insistindo de que “
o motivo que gerou o bloqueio foi o fato do antigo dono ter usado de documento falso na sua qualificação(...) e não por falta de cadeia dominial do imóvel, sendo a douta decisão extra petita.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios para “
os fins de suprir a contradição e a omissão despontadas, bem como enfrentada a transgressão ao dispositivo infraconstitucional do art. 1.228 Código Civil de 2002, artigo 5º, inciso XXII, do direito da propriedade
.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez da decisão embargada, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelo apelante/embargante por ofensa ao princípio da dialeticidade, explicitando que a extrema vagueza das razões recursais quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que subsidiam a pretensão deduzida, que por si só, configura óbice instransponível ao conhecimento do recurso.

Em todo caso, se a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Acrescenta-se, ainda, que, embora justifique a interposição para fins de pré-questionamento, o embargante sequer se digna a precisar onde residiria no acórdão omissão a ser saneado através dos declaratórios ou ponto de conflito com a regra que entendia aplicável à espécie, circunstância que apenas corrobora a conclusão do manifesto caráter protelatório da interposição. O pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023